Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0700560-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDSON OLIVEIRA BARROS PACIENTE: MARCIO HENRIQUE CONCEIÇÃO SODRE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCIO HENRIQUE CONCEIÇÃO SODRE contra decisão do d. Juízo da Vara de Execuções das penas em regime aberto do Distrito Federal que, diante de nova condenação criminal em regime fechado (Processo no 0019385-49.2002.8.07.0015 - ID 31931723, págs. 693-695), revogou o livramento condicional, determinou a atualização da conta de liquidação e a expedição e mandado de prisão, bem como a redistribuição dos autos à Vara das Execuções Penais do Distrito Federal (ID 31931723, pág. 753). O impetrante informa que o paciente cumpria pena já unificada de 18 (dezoito) anos e 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Relata que, 05/02/2015, ele foi beneficiado com livramento condicional, vindo a ser colocado em liberdade em 12/02//2015. Entretanto, em razão de nova condenação à apena de 4 (quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado, foi orientado por ocasião da apresentação bimestral referente ao mês de outubro de 2021, a aguardar a unificação das penas e a expedição de mandado de prisão para, assim, se apresentar ao Juízo. Alega que, em 07/12/2021, o paciente registrou apresentação bimestral por meio de atendimento virtual disponibilizado pelo TJDFT, no entanto, o comprovante não foi enviado para o seu e-mail cadastrado no sistema, porém, foi determinada a expedição de mandado de prisão apesar de a pena não ter sido unificada. Defende que, se não houve a unificação das penas, não há que se falar em regressão de regime e expedição de mandado de prisão, mormente porque a defesa e o órgão ministerial não foram intimados para se manifestarem nos autos. Assim, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido salvo conduto em favor do paciente. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Junta documentos. É o relatório. DECIDO Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. In casu, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão do d. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto que, em razão de nova condenação criminal a ser cumprida em regime fechado, após ouvidas as partes, revogou o livramento condicional, determinou a atualização da conta de liquidação e a expedição e mandado de prisão, bem como a redistribuição dos autos à Vara das Execuções Penais do Distrito Federal (ID 31931723, pág. 753). Além disso, o impetrante não noticia que tenha havido a interposição do recurso cabível contra a decisão mencionada. Ressalte-se que o mandado de prisão ainda não foi cumprido e o impetrante pretende a expedição de salvo conduto e, pelo que se depreende da impetração, a revogação da decisão proferido pelo d. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, sob a alegação de que não seria possível a regressão de regime, uma vez que as penas não foram unificadas, bem como a defesa e a acusação não foram previamente ouvidos nos autos. Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada neste writ deve ser debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Até mesmo porque o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir decisões proferidas pelo Juízo da Execução, para as quais há recurso previsto na legislação processual. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator